Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida liminar, proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) em face das omissões do Poder Público quanto a proteção do direito à vida dos povos indígenas isolados e de recente contato, e preservação dos seus territórios. 



    O Partido Verde Nacional (PV) solicitou ingresso no feito na condição de amicus curiae e a Defensoria Pública da União, como custos vulnerabilis, e subsidiariamente, como amicus curiae (eDocs 35 e 46 ).



    Decido.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc. 



    De qualquer sorte, consoante disposto no Art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o Art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    O Partido Verde Nacional afirma ser legitimado universal (arts. 103, VIII, CRFB e 2º, VIII, Lei 9.868/99) e possuir representatividade nacional, argumentando que tais fatores seriam suficientes para o deferimento do pedido de ingresso como amicus curiae. 



    No entanto, a representatividade adequada não se confunde com a legitimidade ativa para propor ADI e ADPF, visto que refere-se à capacidade de contribuir com informações técnicas pertinentes e relevantes para o deslinde processual. Dessa forma, não restou comprovada a representatividade adequada do solicitante.



    A Defensoria Púbica da União afirma possuir o dever de defender os indivíduos e os grupos vulneráveis (art. 4º, incisos X e XI, Lei Complementar 80/94), e que sua intervenção como custos vulnerabilis justifica-se pela possibilidade de formação de precedente vinculante acerca dos interesses e direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato, que constituem grupos vulneráveis protegidos pela Defensoria Pública, que atua com a finalidade de garantir o acesso à justiça desses grupos e a proteção dos seus interesses.



    Argumenta que a relevância das questões indígenas para a instituição levou à criação do Grupo de Trabalho Comunidades Indígenas, órgão interno especializado sobre grupos indígenas. 



    Além disso, ressalta que o Supremo Tribunal Federal aceitou a intervenção da Defensoria Pública da União como amicus curiae em diversos casos relacionados a questões indígenas, citando como exemplos, as ACO’s 1.100 e 2.323, a ADI 6.672 e a ADPF 709. 



    Entendo que restou comprovada a representatividade ativa da Defensoria Pública da União para atuar no feito como amicus curiae, tendo em vista a sua atuação em casos sobre os direitos dos povos indígenas.



    Por fim, ressalto a restrição da interferência de terceiros nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, cuja exceção é a intervenção na condição de amicus curiae. 



    Diante do exposto, admito a Defensoria Pública da União como amicus curiae, nos termos do art. 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade, e indefiro o pedido de intervenção do Partido Verde Nacional, devido a ausência de representatividade adequada. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente